Tribunal: TJES
Processo: 5009177-98.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009177-98.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: STARLYN DOS SANTOS SANTANA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
ARTIGO 33,
CAPUT,
C/C ARTIGO 40, INCISO IV, AMBOS DA LEI DE DROGAS, E ARTIGO 307, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. NÃO DEMONSTRADO. PARTICULARIDADES DA CAUSA.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
1.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta dos crimes supostamente praticados, a periculosidade social do paciente, que é reincidente em dois processos de tráfico de drogas e também responde pelo crime de homicídio em outra ação penal, já havendo, inclusive, sentença de pronúncia em seu desfavor. 2. Os prazos processuais para o encerramento da instrução criminal não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. Dito isso, ressalta-se que o rito processual no presente caso tem sido regularmente observado, não havendo qualquer ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento. Ademais, deve haver uma ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a extrema gravidade do crime supostamente praticado, visto que o risco da liberdade do paciente possui maior relevo, sem que isso signifique conivência com a morosidade em que tramita o feito, que não se mostra desarrazoada à gravidade do caso. Precedentes. 3. Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319, do Código de Processo Penal, eis que com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de Starlyn dos Santos Santana, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ
que o paciente se encontra custodiado preventivamente desde 31/08/2022, nos Autos nº 0003031-70.2022.8.08.0030, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput,
c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, bem como no artigo 307, do Código Penal.

Aduz a defesa que a audiência de instrução e julgamento foi designada somente para o dia 29 de abril de 2024.

Nessa linha, sustenta que há constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão provisória, devendo ser substituída por medidas cautelares diversas da custódia cautelar, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Diante de tais fundamentos, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do CPP, conhecidos como
periculum libertatis.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei n. 11.343/06, e no art. 307, do Código Penal,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP
, já que as penas privativas de liberdade
máximas
previstas nos preceitos secundários dos crimes mencionados perfazem, somadas,
quantum

superior a 4 (quatro) anos
.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do CPP
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que esse persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista, além da
gravidade concreta
do crime supostamente praticado, a periculosidade social do paciente, que é reincidente em crimes de tráfico de drogas, conforme registrado pelo magistrado
a quo
:

No presente caso, conforme narra o APFD, durante diligências do cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão expedido nos autos do Processo n.º 0002987-51.2022.8.08.0030, os policiais civis, ingressaram em uma residência, e nela estava o autuado dormindo, oportunidade em que foi dada ordem de abordagem para que colocasse as mãos para cima, ato contínuo, ao adentraram na residência,
encontraram 01 (uma) arma de fogo, pistola Taurus, sob o sofá em que o flagrado dormia.
Outrossim, em continuidade às buscas, os policiais
encontraram várias substâncias análogas à maconha, ao lado do local em que estava o autuado, bem como, no outro andar, encontraram munições calibre .380, 9mm e .38; dois carregadores de pistola cal. 380; pedras de substâncias análogas ao "crack"; rádio comunicador; 01 (uma) balança de precisão; papelotes de substância análoga à cocaína; e certa quantidade de dinheiro. Destarte, no piso inferior, os policiais encontraram 01 (um) rifle cal. 44, munições de cal. 44 e cal. 9mm, 04 (quatro) carregadores de cal. 9mm, 01 (um) tablete partido de substância análoga à maconha; 01 (um) arbusto da planta canabis sativa; 01 (um) drone.
Por fim, ao ser perguntado sobre seu nome, o autuado afirmou que se chamava LUCAS BASTOS, sendo constatado somente em sede policial o seu verdadeiro nome. Conforme pesquisas, o autuado,
ao que parece, possui os seguintes registros em seu desfavor: 01 (uma) Ação Penal, já arquivada, que tramitou perante a 5ª Vara Criminal de Vitória/ES (autos do Processo n.º 0016147-40.2017.8.08.0024), onde restou condenado pela prática dos crimes capitulados no artigo 33, “caput”, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº. 11.343/06, na forma do art. 69 do CPB – Sentença transitada em julgado em 20/09/2018
, o qual gerou o Processo de Execução de n.º 0019757-16.2017.8.08.0024, atualmente suspenso ou sobrestado, em tramitação na Vara das Execuções Penais de Vila Velha/ES, Regime Fechado (por determinação de regressão) –
com interrupção do cumprimento da pena por motivo de fuga desde 11/08/2021; 01 (um) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos, já arquivada, que tramitou perante a 5ª Vara Criminal de Vitória/ES (autos do Processo n.º 0027968-17.2012.8.08.0024), onde restou condenado pela prática dos crimes capitulados no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 – Sentença transitada em julgado em 09/11/2016,
o qual gerou o Processo de Execução de n.º 0019757-16.2017.8.08.0024, atualmente suspenso ou sobrestado, em tramitação na Vara das Execuções Penais de Vila Velha/ES, Regime Fechado (por determinação de regressão) –
com interrupção do cumprimento da pena por motivo de fuga desde 11/08/2021
; 01 (um) Termo Circunstanciado, já baixado, que tramitou perante o 3º Juizado Especial Criminal da Comarca de Vitória/ES (autos do Processo n.º 0030098-43.2013.8.08.0024), onde se apurava a suposta prática do crime de posse de drogas para consumo pessoal, cuja transação restou homologada em 25/06/2014 e;
01 (uma) Ação Penal de Competência do Júri, em tramitação perante a 1ª Vara Criminal de Vitória/ES (autos do Processo n.º 0025754-14.2016.8.08.0024), onde se apura a suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal e no art. 244-B, § 2º, da Lei 8.069/90, com sentença de Pronúncia proferida em 08/06/2018.

Destaca-se, a propósito, que “[...]
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso,

porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
[...]” (STJ; AgRg-HC 771.822; Proc. 2022/0295586-9; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/12/2022; DJE 19/12/2022).

Logo,
restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
,
ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solto, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de Starlyn dos Santos Santana encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Prosseguindo,
a
duz a defesa acerca do excesso de prazo na custódia cautelar do paciente,

contudo, saliento que
os prazos processuais não podem resultar de mera soma aritmética
, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha intelectiva, sabe-se que, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não ocorreu na espécie.

Dito isso,
in casu
, além de se tratar de um processo de complexidade mediana, diante da apuração de mais de um crime em desfavor do paciente, além da apreensão de grande quantidade de material ilícito, verifica-se que o magistrado
a quo
também justificou o prazo para a realização da audiência da instrução e julgamento com base nas peculiaridades daquela Unidade Jurisdicional.

Por sua vez, ressalto que deve haver uma ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a extrema gravidade do crime supostamente praticado, eis que o risco da liberdade do paciente, no presente caso, possui maior relevo, sem que isso signifique conivência com a morosidade em que tramita o feito, que, frisa-se,
não se mostra desarrazoada à gravidade do caso.

Assim, verifica-se que a periculosidade do paciente restou devidamente demonstrada em razão do seu envolvimento no tráfico de drogas na comarca de origem, com histórico de fuga do estabelecimento prisional durante o cumprimento da pena, além de responder também por homicídio qualificado, razão pela qual sua soltura demonstra risco concreto à ordem pública, devendo ser ponderada em relação à celeridade empregada ao feito.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“Sendo assim,
eventual soltura do recorrente, pessoa de inequívoca periculosidade, deve ser confrontada com o risco que sua liberdade pode ocasionar à ordem pública, o que nem de longe pode significar conivência com a morosidade em que tramita o seu processo, sobretudo em segunda instância
. Em outras palavras,
deve haver, na espécie, uma ponderação de interesses, de modo, a um só tempo, resguardar o direito de o recorrente se ver julgado em tempo razoável, e também assegurar que a coletividade não seja submetida a riscos demasiados ocasionados pela liberdade de pessoa
já pronunciada por crimes de tamanha gravidade e que possui periculosidade social manifesta. [...].” (STJ; RHC 154.486; Proc. 2021/0310723-9; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 22/03/2022; DJE 25/03/2022).

Portanto, neste momento processual, não verifico qualquer desídia por parte do magistrado
a quo
na condução do feito, estando a audiência de instrução e julgamento designada para data próxima, de modo que não restou verificado nenhum constrangimento ilegal no presente caso, quando analisado sob a luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade em relação às peculiaridades concretas da causa.

Por derradeiro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do CPP, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia,
tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)